Tribunal: TJMT
Processo: 1017030-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017030-43.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DAS OBRAS APRECIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRONUNCIAMENTO PRECÁRIO INSUSCETÍVEL DE VINCULAR O EXAME DEFINITIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E PROVA ORAL COM JULGAMENTO ANTECIPADO. CONTROVÉRSIA ADSTRITA À NATUREZA JURÍDICA DAS INTERVENÇÕES NO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal, anunciou o julgamento antecipado da lide e determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios.
2. Requerimentos do recurso: (i) cassação da decisão agravada com afastamento do julgamento antecipado; e (ii) reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial e testemunhal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a qualificação jurídica das obras, firmada em acórdão proferido em sede de tutela de urgência, opera preclusão consumativa para o exame de mérito; e (ii) saber se o indeferimento da prova pericial e testemunhal, com o consequente julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa; e (iii) aferir se a interposição do agravo configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão proferido em sede de tutela de urgência, por fundar-se em juízo de probabilidade inerente à cognição sumária, ostenta natureza precária e provisória, de modo que não vincula o exame definitivo de mérito nem opera preclusão consumativa sobre a qualificação jurídica da matéria nele apreciada.
5. O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão é unicamente de direito ou quando, a despeito de versar sobre matéria fática e jurídica, prescinde de produção probatória além da documental já disponível.
6. A pertinência da prova requerida deve ser aferida em conformidade com o direito material aplicável à controvérsia, de sorte que, quando os elementos documentais já produzidos forem suficientes à formação do convencimento judicial, a dilação instrutória complementar é dispensável (CPC, art. 370, parágrafo único; STJ, AREsp 2.909.863/MT).
7. A definição da natureza jurídica de intervenções construtivas em imóvel locado - se benfeitorias alcançadas pela disposição contratual de não indenizar ou acessões autônomas - resolve-se no plano da subsunção normativa dos institutos à luz das provas já carreadas, sem necessidade de perícia ou prova oral.
8. As teses de consentimento tácito, comportamento contraditório e enriquecimento sem causa não têm o condão de influir no ponto principal da lide, que é a interpretação acerca do alcance da cláusula de renúncia às benfeitorias, o que afasta a necessidade de dilação probatória sobre os fatos subjacentes.
9. A litigância de má-fé exige demonstração de conduta processual dolosa voltada a obstruir o andamento regular do feito ou a causar prejuízo à parte contrária, e não se configura pelo exercício legítimo da via recursal em matéria que envolve divergência pretoriana (CPC, art. 80, IV e VI).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 507; CC, art. 114; Lei n. 8.245/1991, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.909.863/MT; STJ, REsp 2.108.617/SP; TJMT, AI 1021115-09.2025.8.11.0000; Súmula 335/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017030-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), RENILSON FERNANDES DE BRITO - CPF: 354.070.931-20 (AGRAVANTE), THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 37.487.717/0003-81 (AGRAVADO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA.
PRELIMINAR
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DAS OBRAS APRECIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRONUNCIAMENTO PRECÁRIO INSUSCETÍVEL DE VINCULAR O EXAME DEFINITIVO. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E PROVA ORAL COM JULGAMENTO ANTECIPADO. CONTROVÉRSIA ADSTRITA À NATUREZA JURÍDICA DAS INTERVENÇÕES NO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal, anunciou o julgamento antecipado da lide e determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) cassação da decisão agravada com afastamento do julgamento antecipado; e (
ii
) reabertura da fase instrutória para produção de prova pericial e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a qualificação jurídica das obras, firmada em acórdão proferido em sede de tutela de urgência, opera preclusão consumativa para o exame de mérito; e (
ii
) saber se o indeferimento da prova pericial e testemunhal, com o consequente julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa; e (
iii
) aferir se a interposição do agravo configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão proferido em sede de tutela de urgência, por fundar-se em juízo de probabilidade inerente à cognição sumária, ostenta natureza precária e provisória, de modo que não vincula o exame definitivo de mérito nem opera preclusão consumativa sobre a qualificação jurídica da matéria nele apreciada.

5. O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a questão é unicamente de direito ou quando, a despeito de versar sobre matéria fática e jurídica, prescinde de produção probatória além da documental já disponível.

6. A pertinência da prova requerida deve ser aferida em conformidade com o direito material aplicável à controvérsia, de sorte que, quando os elementos documentais já produzidos forem suficientes à formação do convencimento judicial, a dilação instrutória complementar é dispensável (CPC, art. 370, parágrafo único; STJ, AREsp 2.909.863/MT).

7. A definição da natureza jurídica de intervenções construtivas em imóvel locado - se benfeitorias alcançadas pela disposição contratual de não indenizar ou acessões autônomas - resolve-se no plano da subsunção normativa dos institutos à luz das provas já carreadas, sem necessidade de perícia ou prova oral.

8. As teses de consentimento tácito, comportamento contraditório e enriquecimento sem causa não têm o condão de influir no ponto principal da lide, que é a interpretação acerca do alcance da cláusula de renúncia às benfeitorias, o que afasta a necessidade de dilação probatória sobre os fatos subjacentes.

9. A litigância de má-fé exige demonstração de conduta processual dolosa voltada a obstruir o andamento regular do feito ou a causar prejuízo à parte contrária, e não se configura pelo exercício legítimo da via recursal em matéria que envolve divergência pretoriana (CPC, art. 80, IV e VI).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 507; CC, art. 114; Lei n. 8.245/1991, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.909.863/MT; STJ, REsp 2.108.617/SP; TJMT, AI 1021115-09.2025.8.11.0000; Súmula 335/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu
RENILSON FERNANDES DE BRITO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios n. 1054010-94.2025.8.11.0041, movida por
THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS LTDA
, que indeferiu a produção de prova pericial e testemunhal, anunciou o julgamento antecipado da lide e determinou a expedição de mandado para desocupação compulsória do imóvel.

Na
origem
, a agravada ajuizou ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança em face do agravante, na qual expôs que as partes celebraram contrato de sublocação de imóvel comercial - terreno urbano com área de 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), situado na av. Cel. Estevão Torquato da Silva, 920, Bairro Pascoal Ramos, Cuiabá -, com aluguel mensal de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), reajustável anualmente pelo índice IGP-M e vencimento fixado no dia 10 (dez) de cada mês.

Aduziu que o agravante descumpriu a obrigação de pagamento pontual e acumulou mora referente a diversas mensalidades dos anos de 2018, 2019, 2023, 2024 e 2025, além do IPTU dos exercícios de 2024 e 2025, e que o débito, atualizado até 10/junho/2025, perfazia R$ 178.552,84 (cento e setenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), já computados correção monetária, juros moratórios, multa contratual equivalente a 2 (dois) aluguéis e honorários advocatícios de 10%.

Ressaltou que o contrato contém disposição expressa de renúncia à indenização por benfeitorias (cláusula oitava, parágrafo único), segundo a qual as melhorias fixas e permanentes ficariam incorporadas ao imóvel, sem direito à retenção, reembolso ou compensação de qualquer espécie.

Acrescentou que eventuais reformas no bem dependiam de prévia e expressa autorização da sublocadora (cláusula sétima).

Requereu a concessão de tutela de urgência para despejo liminar, a rescisão contratual e a condenação do agravante ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos (id. 197171386 - Pje 1o grau).

A liminar de despejo foi deferida pelo juízo de primeiro grau e mantida após pedido de reconsideração (ids. 197214757 e 198841912 - PJe 1o grau).

O agravo de instrumento n. 1021115-09.2025.8.11.0000, interposto pelo agravante, foi desprovido por esta 2a Câmara de Direito Privado, que manteve a ordem de desocupação e reconheceu a validade das cláusulas contratuais, inclusive a de renúncia à indenização por benfeitorias (id. 212406639 - PJe 1o grau).

Na
contestação
, o agravante não impugnou a mora locatícia e alegou a realização de obras no imóvel, avaliadas em R$ 1.299.408,00 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos e oito reais), sob o argumento de que as intervenções extrapolariam o conceito de simples benfeitorias e configurariam verdadeiras acessões estruturais incorporadas ao bem.

Requereu a compensação pelas obras executadas, o exercício do direito de retenção, a produção de perícia para apurar o valor e a natureza das construções, bem como oitiva de testemunhas para comprovar a boa-fé e a anuência da sublocadora (id. 209451058 - PJe 1o grau).

Em
impugnação
à contestação, a agravada refutou as alegações com base na cláusula contratual de renúncia, na Súmula 335 do STJ e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 209637512 - PJe 1o grau).

Na
decisão agravada
, o juízo de origem indeferiu os pedidos de perícia e oitiva testemunhal, anunciou o julgamento antecipado da lide e determinou o prosseguimento da ordem de desocupação compulsória - com autorização para emprego de força policial e arrombamento.

Fundamentou que: (
i
) o contrato prevê expressamente, na cláusula oitava, parágrafo único, a incorporação das melhorias ao imóvel, sem direito à retenção ou compensação; (
ii
) a matéria já havia sido apreciada por esta Câmara no acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1021115-09.2025.8.11.0000, que reconheceu a validade da disposição de renúncia e afastou a qualificação jurídica de acessões autônomas; e (
iii
) a dilação probatória seria inútil e protelatória em face da preclusão lógica quanto à pretensão de ressarcimento (id. 228160939 - PJe 1o grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta o cabimento do recurso com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil (Tema 988/STJ), sob a assertiva de que o indeferimento probatório cumulado com o anúncio de julgamento antecipado tornaria ineficaz a futura insurgência em sede de apelação.

No mérito, argui cerceamento de defesa, sob a alegação de que o encerramento prematuro da instrução suprimiu fase essencial do procedimento, o que teria obstado a demonstração de fatos centrais ao deslinde da controvérsia.

Sustenta que a demanda não veicula questão exclusivamente de direito, porquanto a adequada solução da causa dependeria da apuração de diversos pontos controvertidos, entre os quais a natureza jurídica das intervenções realizadas no imóvel - se meras benfeitorias ou acessões estruturais -, a existência de autorização expressa ou anuência tácita da sublocadora, a extensão do acréscimo patrimonial e a boa-fé do sublocatário.

Assevera que a cláusula contratual de renúncia não poderia ser interpretada de forma isolada, pois a sublocadora acompanhou a execução das obras, permitiu sua realização e delas se beneficiou economicamente, o que configuraria comportamento contraditório incompatível com os postulados da boa-fé objetiva, o
venire contra factum proprium
e a
suppressio
.

Argumenta, ainda, que a incorporação integral do acréscimo patrimonial ao imóvel, sem qualquer compensação ao sublocatário, caracterizaria enriquecimento sem causa.

Informa que o imóvel já foi desocupado e devolvido voluntariamente, de modo que inexistiria urgência possessória a justificar a supressão da fase instrutória.

Requer a cassação da decisão agravada, o afastamento do julgamento antecipado e a reabertura da fase instrutória, com a produção de prova pericial e testemunhal (id. 361934860).

O agravante requereu tutela recursal para suspender os efeitos do indeferimento probatório, obstar a prolação de sentença até o julgamento colegiado e determinar a reabertura da instrução.

Subsidiariamente, postulou a suspensão do processo de origem até a apreciação do recurso pela Câmara.

Em sede de
contrarrazões
, a agravada sustenta a ocorrência de preclusão consumativa quanto à classificação jurídica das obras, porquanto esta Câmara, no acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1021115-09.2025.8.11.0000, já teria definido que as intervenções configuram benfeitorias sujeitas à cláusula de renúncia, o que impediria a rediscussão da matéria (CPC, art. 507).

Aduz que o agravante realizou as obras sem autorização expressa da sublocadora, em descumprimento da cláusula sétima do contrato, e que a alegação de boa-fé não se sustenta, porquanto o sublocatário pagou apenas 6 (seis) mensalidades apesar de haver recebido carência de 24 (vinte e quatro) meses para início dos pagamentos.

Reitera a validade da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias (cláusula oitava, parágrafo único), amparada na Súmula 335 do STJ, e afirma que a dilação probatória seria inútil ante a inexistência de direito à compensação.

Pleiteia o reconhecimento de litigância de má-fé, sob a afirmação de que o agravante utiliza o recurso para retardar cobrança de dívida incontroversa, insistindo em tese já rejeitada pelo acórdão anterior (CPC, art. 80, IV e VI).

Pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal refere-se ao indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, com o consequente anúncio de julgamento antecipado da lide.

O agravante argui cerceamento de defesa, sob a alegação de que o juízo encerrou prematuramente a instrução em demanda que veicularia controvérsia fático-probatória, especialmente quanto à natureza jurídica das obras realizadas no imóvel, à anuência da sublocadora, à extensão do acréscimo patrimonial e à boa-fé do sublocatário.

Preliminarmente ao exame do mérito, a agravada suscita, em sede de contrarrazões, preclusão consumativa quanto à classificação jurídica das obras, sob o argumento de que esta Câmara, no acórdão proferido no agravo de instrumento n. 1021115-09.2025.8.11.0000, já teria definido que as intervenções configuram benfeitorias sujeitas à cláusula de renúncia (CPC, art. 507).

No entanto, o acórdão lavrado por esta Câmara naqueles autos - que manteve a liminar de despejo e, em sede de tutela de urgência, classificou as intervenções como benfeitorias - não vincula o exame de mérito da demanda, porquanto o pronunciamento fundado em juízo de probabilidade é precário por natureza e será absorvido pela sentença definitiva, lastreada em cognição exauriente.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O art. 355, I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito é unicamente de direito ou, apesar de versar sobre matéria fática e jurídica, não demanda produção de outra prova além da documental já constante dos autos.

Nessa perspectiva, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de dirigir a instrução e de indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Desse modo, a utilidade da prova deve ser aferida à luz do direito material aplicável à controvérsia, de modo que, se os elementos documentais forem suficientes ao deslinde da causa, a dilação complementar revela-se dispensável (STJ, AREsp 2.909.863/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09/12/2025).

Na espécie, os substratos fáticos necessários ao julgamento estão documentados e são incontroversos, pois o agravante edificou imóvel novo em terreno desprovido de construções prévias, com área concluída de 564,96 m2 e 600 m2 em andamento.

Ademais, o contrato de sublocação contém disposição expressa - cláusula oitava, parágrafo único - segundo a qual as melhorias fixas e permanentes ficariam incorporadas ao bem, sem direito à retenção, reembolso ou compensação de qualquer espécie (ids. 197173541, 209451058 e 228160939 - PJe 1o grau).

A questão remanescente - se as edificações configuram benfeitorias, abrangidas pela disposição de renúncia e pela Súmula 335 do STJ, ou acessões, cuja indenização depende da interpretação do art. 114 do Código Civil e do alcance do art. 35 da Lei do Inquilinato - resolve-se no plano da qualificação jurídica dos institutos, à luz do acervo documental disponível, e não reclama dilação probatória complementar.

Os pontos que o agravante pretende demonstrar por meio de instrução - autorização ou consentimento tácito da sublocadora, suposto comportamento contraditório, legitimidade das expectativas geradas pela postura da contraparte durante a execução contratual e enriquecimento sem causa - são todos derivados da premissa de que a cláusula de renúncia não abarcaria as edificações realizadas no terreno.

Se a disposição contratual for interpretada de modo a alcançar as obras executadas, a conduta da sublocadora - concordância, tolerância ou silêncio - torna-se juridicamente irrelevante, porquanto o regime indenizatório estará definido pelo próprio ajuste, e a prova comportamental não altera o enquadramento normativo.

Portanto, a qualificação jurídica da obra - se benfeitoria ou acessão - depende da natureza objetiva da intervenção, aferível pelo acervo probatório existente, e não da postura adotada pela sublocadora durante a vigência contratual, de modo que a causa independe de instrução complementar e é resolvível pelo juízo com base nos elementos já constantes dos autos.

Diante desse quadro, ausente o alegado cerceamento de defesa e suficientes os elementos documentais para o deslinde da causa, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

No tocante ao pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelo agravado nas contrarrazões, com fundamento no art. 80, IV e VI, do Código de Processo Civil, a providência não se justifica.

A configuração da má-fé processual exige demonstração de conduta dolosa, voltada a obstruir o trâmite regular do feito ou a causar prejuízo à parte contrária (STJ, REsp 2.108.617/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 10/11/2025).

Na espécie, o agravante exerceu legitimamente o direito de recorrer em matéria que, embora rejeitada nesta oportunidade, envolve controvérsia jurídica não destituída de fundamento - a distinção entre benfeitoria e acessão para fins de alcance da cláusula de renúncia é objeto de divergência no próprio Superior Tribunal de Justiça, e a interposição do recurso não revela intuito protelatório nem resistência injustificada ao andamento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
Renilson Fernandes de Brito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026